Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-83.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000426-83.2019.8.05.0133 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EVANILDE TAVARES DOS SANTOS Advogado(s): EVERTON MACEDO NETO (OAB:BA18506-A), ALBERTO FERREIRA SANTOS (OAB:BA13383-A) APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA (OAB:BA51176-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ABONO EXCEPCIONAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. PRODUTIVIDADE NO SIAB. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA DA SERVIDORA. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. RISCO ADMINISTRATIVO NÃO TRANSFERÍVEL AO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES SEM RECURSO ADESIVO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o Município apenas ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2016 e rejeitando o pedido de pagamento do abono excepcional previsto na Lei Municipal n. 857/2012, sob o fundamento de ausência de comprovação da produtividade exigida pelo Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB. II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir sobre quem recai o ônus da prova quanto à comprovação da produtividade exigida para percepção do abono excepcional previsto na Lei Municipal n. 857/2012; e (ii) estabelecer se o extravio dos registros administrativos pelo ente público impede o reconhecimento do direito da servidora ao recebimento da verba. III. Razões De Decidir 3. A Lei Municipal n. 857/2012 condiciona o pagamento do abono excepcional ao efetivo exercício das funções e à comprovação da produtividade da Agente Comunitária de Saúde no SIAB, sistema administrado exclusivamente pelo ente municipal. 4. O Município detém o controle, a alimentação e a guarda dos registros de produtividade, relatórios funcionais e dados inseridos no sistema eletrônico, razão pela qual lhe compete comprovar eventual ausência de produtividade ou fato impeditivo do direito da servidora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. A exigência de que a servidora apresente relatórios extraídos de sistema informatizado de acesso restrito da Administração Pública configura prova impossível ou excessivamente onerosa, incompatível com a distribuição dinâmica do ônus probatório. 6. O extravio de documentos públicos em decorrência de enchente ou falha administrativa constitui risco inerente à atuação estatal e não pode ser transferido ao servidor público que efetivamente prestou os serviços. 7. A ausência de apresentação dos registros funcionais pelo Município gera presunção favorável ao regular exercício das atividades pela servidora durante o período discutido. 8. O recebimento, pelo Município, dos repasses federais destinados ao custeio do programa de saúde e do incentivo financeiro adicional evidencia a manutenção regular da equipe de atenção básica e impede que o ente público retenha os valores previstos em lei municipal sem efetuar o respectivo pagamento à servidora. 9. As contrarrazões recursais não constituem instrumento processual adequado para formular pedido autônomo de reforma da sentença em favor do recorrido, diante da ausência de interposição de recurso próprio ou adesivo pelo ente municipal (STJ, EDcl no REsp 1584898/PE). 10. A atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação devem observar a Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. IV. Dispositivo E Tese 11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença na parte em que julgou improcedente o pedido de abono excepcional, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais e condenar o Município ao pagamento do abono excepcional referente ao ano de 2016, acrescido de atualização pela Taxa SELIC e honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova quanto ao preenchimento do requisito de produtividade para percepção de abono excepcional por Agente Comunitário de Saúde recai sobre o Município, na condição de gestor e guardião exclusivo dos registros inseridos no SIAB. 2. O extravio de documentos administrativos não afasta o direito do servidor público ao recebimento de verba legalmente prevista quando a Administração Pública não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. 3. A exigência de apresentação, pelo servidor, de documentos mantidos exclusivamente em sistema interno da Administração configura imposição de prova impossível. 4. O recebimento de repasses federais vinculados à manutenção do programa de saúde impede o enriquecimento sem causa do ente público mediante retenção indevida do incentivo financeiro destinado aos agentes comunitários de saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I, 37, caput, e 198, § 5º; CPC, art. 373, II; Lei Federal n. 11.350/2006; Lei Municipal n. 857/2012, arts. 1º e 2º; EC n. 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1584898/PE, TJBA, Apelações/Reexames Necessários n. 8000959-13.2017.8.05.0133, 8000435-45.2019.8.05.0133, 8000418-09.2019.8.05.0133, 8000951-36.2017.8.05.0133 e 8000431-08.2019.8.05.0133. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000426-83.2019.8.05.0133, em que figuram como Apelante EVANILDE TAVARES DOS SANTOS e como Apelado MUNICÍPIO DE ITORORÓ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA